Tribunal: TJMT
Processo: 1036231-63.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036231-63.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMB
ARGANTE(
S):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. VALIDADE E SUFICIÊNCIA DE LAUDOS TÉCNICOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. A embargante sustenta omissão quanto à validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados e à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, requerendo a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a validade e a suficiência dos laudos técnicos apresentados pela embargante; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da distribuição dinâmica do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões suscitadas, apresentando fundamentação jurídica e jurisprudencial apta a justificar a conclusão adotada pelo órgão julgador.

A mera discordância da parte com o entendimento firmado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito.

O recurso de embargos de declaração não constitui nova instância recursal e, ainda que oposto para fins de prequestionamento, exige a demonstração concreta de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeita a parte à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração
conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

A decisão que enfrenta de forma suficiente as questões relevantes da controvérsia não padece de omissão, ainda que contrarie a pretensão da parte.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra o acórdão em ID nº
374351870
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,

negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à validade e à suficiência dos laudos técnicos por ela apresentados, bem como no que se refere à distribuição dinâmica do ônus da prova.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o alegado vício.

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 377774856), pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra o acórdão em ID nº
374351870
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE(S):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança em sede de regresso, processo nº 1036231-63.2024.8.11.0041, originário da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A recorrente insurge-se contra a sentença argumentando sobre a aptidão probatória dos documentos carreados aos autos, sustentando que os laudos técnicos elaborados durante a regulação dos sinistros são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e a falha no fornecimento de energia elétrica, independentemente de credenciamento formal dos profissionais emissores, e que a ausência de preservação dos equipamentos não pode ser imputada à seguradora como ônus probatório, dado que a responsabilidade da concessionária é objetiva e os eventos climáticos não configuram excludente de responsabilidade.

Assevera que os documentos apresentados pela ré em contestação, argumentando que extratos de sistemas internos não constituem prova idônea da regularidade do serviço e que a ausência dos relatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST gera presunção de perturbação na rede elétrica.

Destaca, ainda, sobre o percentual da condenação em honorários advocatícios, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Delineado o contexto fático-processual e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1.

Suficiência probatória dos laudos técnicos apresentados para comprovação do nexo causal

A recorrente defende que os laudos técnicos juntados aos autos, elaborados por ocasião da regulação de cada sinistro, são documentos aptos a demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos sofridos pelos segurados e a falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia.

Sustenta que a norma regulatória da ANEEL admite expressamente laudos de oficinas não credenciadas, de modo que a ausência de registro profissional específico não compromete a validade probatória dos documentos.

Acrescenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, que eventos climáticos como descargas atmosféricas configuram fortuito interno insuscetível de romper o nexo causal, e que a impossibilidade de realização de perícia direta nos equipamentos, notadamente pelo decurso do tempo, não pode ser convertida em ônus probatório exclusivo da seguradora.

A controvérsia central deste processo diz respeito à responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica por danos elétricos sofridos por consumidores, exercida em sede de regresso pela seguradora que os indenizou.

O ponto nodal reside em saber se o conjunto probatório reunido pela autora, qual seja laudos técnicos produzidos durante a regulação dos sinistros, relatórios fotográficos, avisos de sinistro, apólices e comprovantes de pagamento (IDS. 368068927, 368068928, 368068929, 368068930, 36806893, 368068932 e 368068933), é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos e a prestação do serviço, ou se a ausência de perícia judicial e de preservação dos equipamentos inviabiliza, por si só, o acolhimento da pretensão regressiva.

A responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica por danos causados a equipamentos de consumidores é objetiva, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie em razão da natureza consumerista da relação originária entre os segurados e a distribuidora.

A seguradora, ao indenizar seus segurados, sub-roga-se nos direitos e ações que a estes competiam contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil, operando-se a transferência de todas as prerrogativas do consumidor, inclusive as de natureza protetiva.

Nesse sentido, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal é expressa ao reconhecer que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A responsabilidade objetiva, contudo, não dispensa a demonstração do nexo causal.

Exige-se que a parte autora comprove, minimamente, que o dano sofrido pelo segurado guarda relação com a atividade da concessionária, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor.

Nesse particular, a questão que se coloca, portanto, não é se a responsabilidade é objetiva, mas se os elementos probatórios produzidos são aptos a estabelecer esse vínculo causal de forma suficiente.

Neste ponto, a análise dos documentos constantes dos autos revela quadro que não permite, com a segurança necessária ao julgamento, afirmar que os danos elétricos sofridos pelos segurados decorreram de falha na rede de distribuição da concessionária.

Os laudos técnicos juntados pela autora foram produzidos unilateralmente, sem participação da ré e sem submissão ao contraditório.

Em sua maioria, limitam-se a atribuir os danos a causas genéricas, como "descarga elétrica", "sobretensão" ou "queda de energia", sem identificar se a origem da perturbação foi interna ou externa à unidade consumidora, sem indicar a data e o horário precisos do evento, e sem qualquer metodologia técnica que permita vincular o dano à rede de distribuição da concessionária.

Alguns laudos sequer identificam o profissional responsável pela análise ou o número de registro em órgão de classe competente.

No processo judicial, o laudo unilateral, desacompanhado de qualquer outro elemento que corrobore a ocorrência de perturbação na rede externa, não é suficiente para, por si só, estabelecer o nexo causal com a prestação do serviço da concessionária.

A respeito, julgados desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS.
SUB-ROGAÇÃO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS. DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de indenização ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos em razão de supostos danos elétricos em equipamentos eletrônicos atribuídos a oscilações na rede de fornecimento de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação suficiente do nexo causal entre os danos alegados nos equipamentos do segurado e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não afasta o ônus da autora de comprovar o dano e o nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem observância do contraditório, e não demonstram de forma conclusiva que os danos decorreram de perturbação oriunda da rede elétrica da concessionária. 5. A ausência de comprovação da habilitação técnica do profissional subscritor dos laudos fragiliza a força probatória dos documentos apresentados. 6. O descarte dos equipamentos supostamente danificados inviabilizou a realização de perícia judicial apta a esclarecer a origem dos danos alegados. 7. Os próprios documentos da autora registram ocorrência de chuva forte e quedas de energia, circunstâncias compatíveis com hipótese de força maior e insuficientes para imputar responsabilidade exclusiva à concessionária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige comprovação do dano e do nexo causal. 2. Laudos técnicos unilaterais e desacompanhados de prova robusta são insuficientes para demonstrar falha na prestação do serviço de energia elétrica. 3. O descarte dos equipamentos danificados inviabiliza a produção de prova pericial e fragiliza a pretensão regressiva securitária”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 786 e 934; CPC,
arts
. 373, I, 381, 487, I, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 188/STF; TJMT, Apelação nº 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021; TJMT, Apelação nº 1014968-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.06.2021. (N.U 1037093-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, buscando o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados por danos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os laudos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos aos equipamentos dos segurados e falha no serviço da concessionária; (
ii
) a ausência de apresentação dos relatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST pela concessionária implica reconhecimento da sua responsabilidade; (
iii
) a falta de preservação dos bens danificados e de requerimento administrativo prejudica a prova do alegado nexo causal. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, mas exige prova do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva da empresa e o dano alegado. 4. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos de forma unilateral, carecendo de chancela técnica, qualificação profissional dos signatários e detalhamento metodológico, além de não observarem exigências normativas do CREA, o que fragiliza sua força probatória. 5. A ausência de preservação dos bens danificados inviabilizou eventual perícia judicial, impedindo a comprovação técnica das alegações da autora e afastando a presunção de veracidade. 6. A ausência de relatórios do Módulo 9 do PRODIST não transfere automaticamente o ônus probatório à concessionária, tampouco supre a prova do nexo de causalidade pela parte autora. 7. A jurisprudência do TJMT tem se firmado no sentido de que laudos unilaterais e inconclusivos não são suficientes para fundamentar o dever de indenizar da concessionária, exigindo-se prova técnica robusta e imparcial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Laudos unilaterais e inconclusivos, desprovidos de fundamentação técnica adequada e de qualificação profissional, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica. 2. A ausência de preservação dos bens danificados inviabiliza a produção de prova técnica eficaz, afastando o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, AC nº 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.09.2024. (N.U 1005494-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026)

A recorrente sustenta que não havia razão para guardar os bens danificados, uma vez que as provas documentais já seriam suficientes.

Ocorre que o descarte dos equipamentos antes de qualquer verificação inviabilizou a produção da prova pericial, sendo que o ônus decorrente dessa impossibilidade recai sobre quem tinha o dever de produzi-la.

No que tange à alegação de que eventos climáticos não configuram excludente de responsabilidade para a concessionária, o argumento merece ser contextualizado.

É correto que a jurisprudência, em determinados casos, afasta a caracterização de caso fortuito externo quando a concessionária não adota medidas preventivas adequadas para proteger sua rede de fenômenos climáticos previsíveis.

Contudo, essa discussão pressupõe que o nexo causal entre o evento e a rede da distribuidora já tenha sido minimamente demonstrado.

Quando os próprios laudos apresentados pela autora atribuem os danos a "temporal com raios", "descarga atmosférica" ou "chuva forte", sem qualquer análise técnica que vincule esse evento a uma perturbação específica na rede da concessionária, não há como concluir que a falha foi da distribuidora e não de outro fator.

Diante da insuficiência dos laudos para estabelecer o nexo causal de forma robusta e da ausência de qualquer outro elemento probatório que corrobore a ocorrência de perturbação na rede externa da concessionária nas datas e locais indicados, a pretensão regressiva não encontra suporte probatório suficiente para ser acolhida.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

2.

Insuficiência das telas sistêmicas como meio de prova da ausência de perturbação na rede e presunção de perturbação na rede elétrica pela ausência dos relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST

A recorrente sustenta, também, que os extratos sistêmicos apresentados pela concessionária em contestação não constituem prova idônea da regularidade do serviço e que a ausência dos relatórios formalmente exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST implica, por força normativa, a presunção de que houve perturbação na rede elétrica.

O item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST estabelece que, na ausência de qualquer dos relatórios listados no item 6.2, considera-se que houve perturbação na rede elétrica, devendo ser averiguado se ela poderia ter causado o dano reclamado.

Essa presunção, contudo, foi concebida para o âmbito do procedimento administrativo de ressarcimento perante a distribuidora, no qual a concessionária detém o dever regulatório de instruir o processo com os documentos pertinentes.

Sua transposição automática para o processo judicial, como fundamento suficiente para a procedência da pretensão regressiva, demanda análise mais detida.

No processo judicial, a distribuição do ônus probatório é regida pelo art. 373 do CPC, que atribui ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

A presunção regulatória do PRODIST pode ser considerada como elemento de valoração probatória, mas não substitui, por si só, a necessidade de que a parte autora apresente elementos mínimos que tornem verossímil a ocorrência de perturbação na rede externa da concessionária.

Isso porque a presunção do item 6.2.3 do PRODIST opera em favor do consumidor no procedimento administrativo, mas não tem o condão de inverter completamente o ônus probatório no processo judicial a ponto de dispensar qualquer demonstração do fato constitutivo do direito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. ÔNUS DA PROVA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA POR DESCARTE DO EQUIPAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qual a seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada após o pagamento de indenização securitária por danos em equipamento odontológico supostamente causados por oscilação na rede elétrica, pleiteou o reembolso do valor desembolsado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se a seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra concessionária de energia elétrica; (
iii
) determinar se a seguradora se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço e os danos no equipamento segurado; e (
iv
) verificar se os honorários advocatícios fixados na origem comportam redução. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença ao enfrentar a fragilidade do laudo técnico e a desnecessidade da perícia, afastando a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 4. A seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva em razão da sub-rogação decorrente do pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF. 5. A sub-rogação da seguradora alcança apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais consumeristas, razão pela qual o ônus da prova permanece regido pelo art. 373, I, do CPC. 6. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado. 7. O parecer técnico apresentado pela seguradora constitui prova unilateral, genérica e desprovida de assinatura ou qualificação técnica do responsável, circunstâncias que comprometem sua força probatória.
8. As disposições do Módulo 9 do PRODIST relativas ao “Laudo de Oficina” disciplinam o procedimento administrativo de ressarcimento e não conferem eficácia probatória plena, no processo judicial, a parecer técnico unilateral.
9. A ausência de preservação do equipamento danificado inviabiliza a realização de perícia técnica judicial, meio idôneo para comprovação do nexo causal, sendo imputável à autora o risco processual decorrente do descarte do bem. 10. As inconsistências quanto à data do sinistro evidenciam fragilidade adicional do conjunto probatório apresentado pela seguradora. 11. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e mostram-se proporcionais ao trabalho desenvolvido. IV. DISPOSITIVO E TESE. 12. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A seguradora sub-rogada possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra concessionária de energia elétrica após o pagamento da indenização securitária. 2. A sub-rogação da seguradora não transfere prerrogativas processuais do consumidor, aplicando-se à ação regressiva a regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 3. O laudo técnico unilateral, genérico e desacompanhado de qualificação técnica do subscritor é insuficiente, por si só, para comprovar o nexo causal em ação regressiva por danos elétricos. 4. O descarte do equipamento danificado inviabiliza a perícia técnica e transfere à autora o risco processual da impossibilidade de comprovação do nexo causal. 5. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.”. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC,
arts
. 369, 371, 373, I, 381, 487, I, 985, 1.010, II, e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp nº 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Tema 1.282, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025; STF, Súmula nº 188; TJ/RJ, RAC nº 0903686-30.2024.8.19.0001, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2025,
DJe
01.07.2025; TJ/MT, RAC nº 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado,
DJe
27.09.2024; TJ/MT, RAC nº 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025,
DJe
15.03.2025; TJ/MT, RAC nº 1059920-15.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026,
DJe
06.03.2026. (N.U 1007904-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026) (grifo nosso)

No caso concreto, a concessionária apresentou, em contestação, extratos de seus sistemas operacionais indicando a ausência de registros de ocorrências ou perturbações na rede nas datas e locais indicados como sinistros.

A recorrente questiona a idoneidade desses documentos, argumentando que telas sistêmicas são provas unilaterais e manipuláveis.

No presente caso, no entanto, a autora não produziu prova robusta do nexo causal, e os documentos da ré, ainda que de valor probatório relativo, constituem indício de que não houve perturbação registrada na rede nas datas dos sinistros.

A ausência dos relatórios formais do Módulo 9 do PRODIST, nesse contexto, não é suficiente para, por si só, reverter o resultado do julgamento, motivo pelo qual a improcedência da demanda deve ser mantida.

3.

Reforma da condenação em honorários advocatícios

A questão controvertida consiste em definir se, mantida a improcedência dos pedidos, a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença deve ser mantida ou alterada.

Conforme já delineado alhures, mantida a improcedência dos pedidos, a recorrente permanece como parte sucumbente, de modo que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é consequência necessária do resultado do julgamento, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo § 2º do art. 85 do CPC, que prevê percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou da causa.

O percentual fixado pelo juízo de origem situa-se no patamar mínimo legal e mostra-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos advogados da parte ré, não havendo razão para sua alteração.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026